Tribunal: TJSP
Processo: 1031037-11.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança com pedido de liminar. Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, ante a ocorrência da prescrição intercorrente e decadência. Admissibilidade, em parte. Documentos presentes nos autos não demonstram a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos. Não houve o decurso de 03 anos entre a apresentação

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança com pedido de liminar. Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, ante a ocorrência da prescrição intercorrente e decadência. Admissibilidade, em parte. Documentos presentes nos autos não demonstram a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos. Não houve o decurso de 03 anos entre a apresentação do recurso ao CETRAN e seu respectivo julgamento. Inteligência do artigo 24, da Resolução no 723/2018, e do § 1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/99. Precedentes. Por outro lado, restou caracterizada a ocorrência da decadência do direito de aplicar a penalidade. Decurso do prazo de 360 dias, sem que tivesse havido a notificação do impetrante da decisão de indeferimento do recurso administrativo. Inteligência do art. 282, § 6o, inc.II e § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.